Tribunal: TJSP
Processo: 2002391-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA LEI No 13.918/09 E DETERMINAR O RECÁLCULO DOS JUROS DE MORA DE ACORDO COM A TAXA SELIC – CDA'S QUE JÁ CONTEMPLAM A SUA INCIDÊNCIA COM BASE NA LEI No 16.497/17 – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.